Tribunal: TJMT
Processo: 1087269-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087269-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA BORGES - CPF: 007.933.691-42 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE D
A CONTRATAÇÃO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de que o autor teria sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC), quando acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional. A sentença reconheceu a validade da contratação e condenou o
demandante
ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
há

falha no dever de informação e vício de consentimento aptos a ensejar a nulidade ou conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional; (
ii
)
existe
abusividade das taxas e encargos pactuados; e (
iii
)
é
cab
ível a
repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As relações bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n
.
297 do STJ. Contudo, a análise dos instrumentos contratuais
evidencia
que o
autor
aderiu, de forma eletrônica e com validação biométrica, à modalidade de cartão de crédito consignado, havendo cláusulas expressas e destacadas quanto à natureza do produto, à sistemática de desconto mínimo em folha e à existência de outras modalidades de crédito.

4.
À luz dos
arts
. 138 e 139 do CC, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e escusável, o que não se verifica quando os documentos firmados esclarecem, de modo ostensivo, que a contratação não se trata de empréstimo consignado comum.
Não configurado
vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5.
A Cédula de Crédito Bancário indica expressamente as taxas de juros mensal e anual, bem como o custo efetivo total, afastando a alegação de ausência de transparência. Não demonstrada discrepância relevante em relação às médias de mercado ou abuso concreto, inviável a revisão judicial do pacto, sob pena de indevida intervenção na autonomia privada.

6.
Reconhecida a validade da contratação e inexistente ilicitude, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

7.
Impõe-se
,
contudo, a adequação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com m
ajoração para 20%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido, com adequação, de ofício, da base de cálculo dos honorários advocatícios e majoração para 20% sobre o valor
atualizado da causa.

Tese
s
de julgamento: “
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado que o consumidor aderiu à modalidade com informações claras e destacadas acerca de sua natureza e sistemática de amortização, inexistindo vício de consentimento. 2. Ausente demonstração concreta de abusividade das taxas pactuadas, não cabe a conversão judicial do contrato em empréstimo consignado tradicional, nem a repetição de indébito ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 138 e 139; CPC, art. 85, §§ 2o e 11
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297; TJMT, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ADRIANO DA SILVA BORGES

contra
sentença proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Rita
Soraya
Tolentino
d
e Barros
, da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Cláusula Contratual
c/c
Repetição
d
e

Indébito
e
Danos Morais
movida em face do
BANCO PINE S/A
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial,
impondo

a
o autor o pagamento das
custas processuais e

dos
honorários advocatícios,
f
ixados em 15% sobre o valor

da condenação
(id.
344072865
).

Em suas razões,
o
apelante sustenta que

foi induzido a erro
por
falha no dever de informação

da oferta veiculada

pela instituição financeira, na medida em que

acreditou ter

celebra
do
contrato de empréstimo consignado puro e simples
, e não de cartão de crédito (RMC).

Aduz que
há
onerosidade excessiva
e que a prática abusiva
acarreta
dano
s
mora
is

in
re

ipsa

e tempora
is
.

M
enciona que n
ã
o
consta no instrumento pactuado a taxa de juros mensal, tampouco o custo efetivo total d
a operação
, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor
, salientando que os encargos não podem
ser informados apenas
em faturas
posteriores

à avença
.

Acrescenta
que a sentença
reconheceu
a
aplicação de taxas de juros totalmente

inexistente
s
no contrato entabulado entre as partes.

Registra

que jamais teria
firmado o ajuste
se tivesse ciência, no momento da contratação, das taxas de juros aplicáveis, asseverando que, por ser servidor público, possui acesso a linhas de crédito com condições substancialmente mais vantajosas.

Destaca que
o objeto da ação não é a validade do contrato de cartão de crédito
,
cuja existência não nega, mas sim a natureza jurídica do mútuo ofertado como empréstimo consignado e efetivado como reserva de margem consignável.

Com essas considerações,
postula
a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos iniciais
, sobretudo
de revisão da natureza do contrato de

empréstimo firmado entre as partes
, com a consequente condenação do recorrido ao
pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo

desprovimento
do recurso
(id.
344072875
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ADRIANO DA SILVA BORGES

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

em
desfavor

do

BANCO PINE S/A
,

sob o argumento de
ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, razão pela qual requereu a declaração de nulidade da contratação na referida modalidade, com sua conversão em empréstimo consignado regular e readequação das taxas de juros, bem como a restituição, em dobro, dos valores que reputa indevidamente descontados de sua folha de pagamento e a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerida em cinco salários mínimos
. De forma subsidiária, almeja
a revisão do ajuste
para limitar
os encargos
em
5%
,
com
reembolso em dobro da diferença

(id.
344072422
).

Em julgamento antecipado da lide,
foi prolatada
sentença
de improcedência
,
nos seguintes termos:

“(...)

O cerne da questão reside em verificar se houve falha no dever de informação por parte do réu, que teria induzido o autor a erro quanto à natureza do contrato celebrado, fazendo-o acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor efetivamente contratou cartão de crédito consignado, conforme demonstram os termos de adesão e as cédulas de
crédito bancário apresentadas pelo réu (id no 212228131), senão vejamos:

Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, disponíveis em seu portal de estatísticas (Taxas de Juros - BCB)
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101
, as taxas praticadas para essa modalidade variam entre 0,14% a.m. / 1,65% a.a. até 22,04% a.m. / 991,84% a.a.

Ao contrário do que alega o autor, os documentos apresentados pelo réu demonstram de forma inequívoca que a contratação foi realizada com pleno conhecimento da modalidade de cartão de crédito consignado:

O processo de contratação foi realizado mediante validação por meio eletrônico-digital, com diversas etapas de segurança, incluindo captura de biometria facial e envio de documentos de identificação.

O Termo de Adesão ao Regulamento de Utilização do Cartão Consignado e Cartão de Crédito de Benefício, assinado eletronicamente pelo autor, contém informações claras sobre a natureza do produto contratado, inclusive com destaque em
caixa alta:
"ATENÇÃO: O EMISSOR REFORÇA QUE O TITULAR NÃO ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS SIM UM CARTÃO CONSIGNADO OU CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO".

Além disso, o autor assinou o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado ou Cartão Consignado de Benefício, no qual declara expressamente:

"Por meio deste instrumento, declaro, expressamente que contratei um Cartão de Crédito Consignado ou Cartão Consignado de Benefício, conforme assinalado no item I acima, bem como fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão".

O mesmo documento contém ainda a declaração:
"DECLARO AINDA, SABER QUE EXISTEM OUTRAS MODALIDADES DE CRÉDITO, A EXEMPLO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE POSSUEM JUROS MENSAIS EM PERCENTUAIS MENORES".

Quanto à Cédula de Crédito Bancário para Saque com Cartão, o documento deixa claro que se trata de uma operação de saque realizada com o cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo consignado tradicional, contendo inclusive a advertência em destaque:
"ATENÇÃO! ISSO NÃO É UM EMPRÉSTIMO".

O réu comprovou que o autor realizou a validação biométrica para a contratação, com score de validação entre 80% e 90%, o que indica alto grau de confiabilidade na autenticação da identidade do contratante.

Portanto, não há que se falar em falha no dever de informação ou indução a erro, uma vez que os documentos contratuais são claros quanto à natureza da operação contratada, tendo o autor manifestado sua concordância de forma livre e consciente.

O fato de o valor do saque ter sido disponibilizado via transferência eletrônica (TED) não descaracteriza a natureza da operação, pois esta é uma funcionalidade comum em cartões de crédito consignado, conforme previsto nos próprios documentos contratuais.

Quanto à alegação de que o cartão não foi utilizado para compras regulares, mas apenas para o saque inicial, tal circunstância não invalida o contrato, pois a forma de utilização do cartão é uma escolha do próprio consumidor, que pode optar por utilizá-lo apenas para saques, apenas para compras ou para ambas as finalidades.

No que se refere aos descontos em folha de pagamento correspondentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, esta é uma característica intrínseca da modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente informada nos documentos contratuais, não configurando prática abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado, desde que as informações sejam prestadas de forma clara e adequada ao consumidor, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, não há que se falar em nulidade da contratação ou conversão para empréstimo consignado tradicional, uma vez que o contrato foi celebrado de forma válida, com pleno conhecimento do autor quanto à natureza da operação.

2.3. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Considerando a validade do contrato de cartão de crédito consignado, não há valores a serem restituídos ao autor, uma vez que os descontos realizados em sua folha de pagamento correspondem ao pagamento mínimo da fatura, conforme contratado.

2.4. DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, entendo que não estão configurados no caso em análise.

Não houve conduta ilícita por parte do réu, que prestou as informações necessárias sobre a natureza do contrato celebrado, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

(...)”.
(id.
344072853
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
visa

à

reforma da sentença
de modo a

acolher
os pleitos da exordial
,
em especial de revisão da natureza
da avença

celebrad
a
entre as parte
s.

Pois bem.

De início, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no âmbito das relações de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Prosseguindo, a controvérsia em apreço repousa essencialmente na regularidade da contratação do cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como da operação de saque formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, especialmente no que concerne ao cumprimento dos deveres de informação e transparência pela instituição financeira apelada
.

Conquanto o recorrente sustente a existência de abusividade contratual e vício de consentimento, a análise minuciosa do acervo probatório revela conclusão diversa
.

Por certo
,
observa-se dos autos que o apelante, de forma livre e consciente, aderiu à operação de cartão de crédito consignado, realizada em 24/03/2025, restando inequívoco seu conhecimento acerca da modalidade pactuada, conforme se depreende da análise dos instrumentos contratuais subscritos eletronicamente, que mencionam a natureza do negócio jurídico celebrado (id. 344072447 - págs. 71/80 e 93/100)
.

Dos termos de adesão ao
“
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO E

CARTÃO DE CRÉDITO DE BENEFÍCIO
”
constata-
se a presença
dos seguintes termos, em negrito:
“
ATENÇÃO: O EMISSOR REFORÇA QUE O TITULAR
NÃO
ESTÁ CONTRATANDO UM

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS SIM UM CARTÃO CONSIGNADO OU CARTÃO

CONSIGNADO DE BENEFÍCIO, QUE POSSUI COMO FUNCIONALIDADE O CARTÃO DE

CRÉDITO PARA COMPRAS DE PRODUTOS, BENS E SERVIÇOS, PAGAMENTOS DE

BOLETOS/CONTAS E SAQUES. NESTE SENTIDO, O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA

FATURA SERÁ DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E O VALOR RESIDUAL DEVERÁ

SER PAGO PELO TITULAR POR MEIO DE BOLETO/FATURA
”
.
Ainda,
o item 12 do documento estabelece que “
O TITULAR está ciente que, independentemente do desconto na Remuneração do Pagamento Mínimo da

Fatura, deverá realizar, o pagamento do Saldo Devedor Remanescente, se houver, através do boleto
”
(id.
344072447
- págs. 71/74 e 75/78).

Ademais,
por meio d
os termos de “
CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO OU CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
”
, o recorrente declarou ter contratado
cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício,
afirmando ter sido informado acerca
do funcionamento
da
modalidade contratada, notadamente da existência de
outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, com taxas de juros inferiores

(id.
344072447
- págs. 79 e 80).

De igual modo, a Cédula de Crédito Bancário subscrita pelo apelante

(
id. 344072447
-
págs. 93/100
)

é clara
quanto à modalidade
da operação, trazendo, em destaque,
a advertência de que não se trata de empréstimo comum,
senão vejamos:

A contratação, portanto, apresenta a formalização documental adequada, com assinaturas eletrônicas certificadas, estabelecendo a sistemática de
amortização mínima via desconto em folha, o que afasta por completo a alegação de desconhecimento quanto ao mecanismo de pagamento, assim como de qualquer falha no dever de informação por parte da instituição financeira
.

Com efeito
,
o apelante possuía ou deveria possuir pleno conhecimento de que os descontos consignados em sua remuneração correspondiam tão somente à parcela mínima do débito, mostrando-se insuficientes para a quitação total do montante devido
.

À luz dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil, o erro apto a macular o negócio jurídico deve ser substancial e perceptível por pessoa de diligência ordinária, o que não se verifica na hipótese, pois os documentos eletrônicos firmados evidenciam, com clareza, tratar-se de operações de cartão de crédito consignado com desconto mínimo em folha, não havendo como considerar escusável que o apelante - servidor público - tenha suposto estar aderindo
a
mútuo consignado convencional. As alegações de erro mostram-se genéricas e dissociadas do conteúdo dos instrumentos subscritos, razão pela qual não há espaço para anulação das avenças por vício de consentimento
.

No tocante ao argumento de que não constam no instrumento pactuado os encargos incidentes sobre a operação, vislumbra-se que a cédula de crédito bancário indica expressamente a taxa de juros de 3,50% ao mês e de 51,98% ao ano, com custo efetivo total mensal de 4,13% e anual de 63,62%,
dados que se repetem nas
faturas mensais do
cartão (id. 344072447 - págs. 103/118)
,
o que

evidencia
o prévio conhecimento das condições financeiras
pactuadas
e afasta a alegação de ausência de informação
a respeito, além de demonstrar
que as operações foram celebradas em parâmetros inclusive inferiores aos praticados pelo mercado para a modalidade.

A propósito, na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, “
a taxa de juros aplicada (entre 4,70% e 4,80% ao mês) não excede, de forma significativa, os limites convencionados pela jurisprudência do STJ, que admite parâmetros entre uma vez e meia a até três vezes a média de mercado, o
que inviabiliza o reconhecimento de abusividade
” (TJMT, N.U 1025780-76.2024.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025).

Registre-se que a mera alegação genérica de
onerosidade excessiva e abusividade
, desacompanhada de demonstração
idônea
, não autoriza o afastamento dos encargos contratualmente previstos, mormente quando se trata de produto cuja lógica de funcionamento pressupõe a possibilidade de crédito rotativo e incidência de encargos sobre saldo remanescente.

Embora o recorrente tenha
apresentado
parecer técnico extrajudicial (id. 344072431), o documento não se presta a demonstrar a abusividade
suscitada
, porquanto metodologicamente inadequado
, uma vez que
o próprio subscritor reconhece ter adotado, por analogia, a taxa média de empréstimo pessoal (Série 25467/BACEN) como parâmetro comparativo, ante a ausência de série específica para cartão de crédito consignado
-
modalidades com perfil de risco e dinâmica de amortização incomparáveis.
Demais disso,
o
documento

faz
refer
ê
ncia
à
taxa de 4,80% a.m., quando
tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto a
s
fatura
s
mensa
is
do cartão registram encargo de 3,50% a.m.
,
evidenciando que a análise sequer recaiu sobre os dados contratuais efetivos, o que compromete integralmente suas conclusões.

Logo, ausente demonstração de ilegalidade ou violação aos deveres de transparência e informação, impõe-se o reconhecimento da validade da avença, não havendo respaldo para a revisão pretendida
.

Ressalte-se que
, embora aplicável o CDC
na relação em apreço
,
o consumidor
tem o
dever de trazer ao
feito
elementos mínimos que corroborem a verossimilhança de suas alegações. Na espécie, a instituição financeira carreou aos autos
termos de adesão e de consentimento, além d
a cédula de crédito bancário,
comprovando a regularidade da contrataç
ão
e a efetiva liberação dos valores, de modo que o
substrato
probatório se revela suficiente para afastar a narrativa recursal.

Assim, prevalece a presunção de validade dos termos acordados, não se podendo desconsiderar os negócios jurídicos legitimamente celebrados apenas porque,
a posteriori
, o consumidor se arrependeu das contratações ou constatou que a modalidade escolhida não se revelou a mais vantajosa para seu perfil financeiro quando comparada ao empréstimo consignado tradicional.

Em verdade,
o cartão de crédito consignado, conquanto passível de críticas quanto ao potencial de endividamento progressivo, constitui produto legalmente permitido no mercado financeiro, possuindo características próprias que o distinguem do empréstimo consignado comum, notadamente quanto às taxas praticadas e à sistemática de amortização.

Tal distinção justifica-se pela natureza rotativa do crédito e pela possibilidade de utilização continuada da linha creditícia, elementos que, naturalmente, implicam maior risco para a instituição financeira e, por conseguinte, autorizam a aplicação de encargos superiores àqueles praticados em operações de mútuo com
parcelas fixas pré-definidas
,

desde que previamente informados, como verificado no caso concreto.

Nesse contexto, a pretensão de conversão contratual para empréstimo consignado carece de amparo jurídico, sendo inviável a interferência do Judiciário na vontade manifestada pelas partes em contratos válidos, exceto diante de vícios graves, os quais não restaram demonstrados no caso em exame
.

Via de consequência, não sendo reconhecida
qualquer ilegalidade
,
inexiste
fundamento para a
repetição do indébito

ou
pagamento de
indenização
.

Dessa forma, a sentença de improcedência merece ser integralmente mantida em seu mérito. Contudo, constata-se a necessidade de correção, de ofício, quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque, tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial,
inexiste proveito econômico em favor da parte adversa que
possa servir como parâmetro
.
Nessa hipótese, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADRIANO DA SILVA BORGES
,
adequando-se,
de ofício,
a base de cálculo
dos honorários advocatícios, que passam a incidir

sobre o valor
atualizado
da causa
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% para
20
%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026